Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JURÍDICO ESPECIALIDADE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL. VAGA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA AUSENTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRETENSÃO INDEVIDA DE REINCLUSÃO NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela candidata objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido “para determinar que as Requeridas procedam à reinclusão da Requerente na lista de classificados da ampla concorrência do concurso, na posição 3478a e, for o caso, constar a anotação “sub judice”.
2. Sustenta a recorrente que durante o certame foi convocada para o exame de heteroidentificação voltado aos candidatos autodeclarados negros, mas diante da sua ausência, acabou eliminada do concurso. Afirma que a exclusão deveria ser restringir à lista de candidatos cotistas e não abranger aquela em que constam os da ampla concorrência.
3. Consoante o Edital de ID 52525474, "6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS. 6.2.1 Antes da homologação do resultado final no concurso, os candidatos inscritos para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, na forma dos subitens 6.2.1.1 e 6.2.1.2 deste edital. 6.2.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 6.2.8 Será eliminado do concurso o candidato que: a) se recusar a ser filmado; b) prestar declaração falsa; c) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação".
4. Ao contrário do alegado pela recorrente, não há ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame público em razão do suporte normativo que sustenta sua higidez.
5. A Lei 12.990/2014, em seu art. 3o estabelece que os "candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso". O Edital n. 1, da PGDF, de 19 de dezembro de 2019, para formação de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico jurídico da carreira de servidores do mencionado órgão, regulamentando o texto legal, estabeleceu que “6.2.8.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados”
6. Ou seja, não houve eliminação arbitrária por parte da banca examinadora do concurso, esta simplesmente aplicou a regra acima transcrita. O administrador estabeleceu que, conforme previsão legal, o candidato negro concorreria aos cargos da ampla concorrência, apenas no caso de não ser considerado negro pela comissão de heteroidentificação.
7. Esse agir administrativo objetiva a eficiência dos atos públicos. Não se verifica utilidade em manter o nome do candidato no cadastro da ampla concorrência, se ele já está inserido na lista de aprovados dos candidatos cotistas. Por essa razão, a regra editalícia estabeleceu que, em não sendo considerado negro pela comissão, o candidato continuará participando do certame, caso sua pontuação permita, na classificação ampla.
8. Registro que a “nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros” (art. 4o, Lei 12.990/2014), a fim de preservar a aplicação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e (já mencionada) eficiência, valores normativos de elevada relevância e tão reclamados após a promulgação da Constituição Cidadã, inseridos pela Emenda Constitucional 19/98, que reformou parte das regras aplicadas à Administração Pública.
9. Por essa razão, o item 6.6 do edital estabeleceu que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados”.
10. A regra editalícia incidente na hipótese dos autos (item 6.2.8), exige do candidato que disputa vagas reservadas o seu comparecimento ao procedimento de heteroidentificação para aferir sua condição, sob pena de sua eliminação do certame. Desatendendo a Recorrente regra expressa do edital, melhor sorte não lhe socorre.
11. Consigno também que em termos de concurso público, a igualdade deve ser analisada num espectro coletivo, amplo, de modo a abranger todos os candidatos que concorrem ao cargo público almejado, a fim de garantir a maior equidade possível. Entender diversamente a partir de demanda individual potencializa a discrepância entre os inscritos, equiparando a recorrente, eliminada por ter desatendida a norma do edital, com os demais candidatos que na mesma etapa do concurso cumpriram a tempo e a modo a convocação para a heteroidentificação.
12. Por essas razões, ante a inexistência de ilegalidade, especialmente, em decorrência da aplicação das exigências editalícias estabelecidas nos itens 6.2.1, 6.2.8, 6.2.8.1, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido da autora.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade já deferida (ID 52525467) e não revogada.